Tribunal: TCU
Processo: 020.471/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de admissões de pessoal pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissões de pessoal efetuadas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de admissão da sra. Rejane Carolina de Oliveira Franco, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegais os atos de admissão dos srs. Louisie Marcelle da Silva Almeida Marques, Lucas Ventorim de Tassis, Mariana Haese Barros e Roberta Eleni Monteiro Abatti, recusando seu registro; 9.3. esclarecer à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que, a despeito da negativa de registro dos atos referidos no item precedente, as admissões poderão subsistir enquanto se mantiver hígida a sentença favorável aos interessados proferida no processo trabalhista 0001578-10.2016.5.17.0011, originalmente proposto junto à 11a Vara do Trabalho de Vitória; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados.